Tribunal: TJSP
Processo: 0000291-60.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000291-60.2017.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JESSE
GADIEL DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, tão somente para reduzir a pena privativa de liberdade
imposta ao apelante Jessé para 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de
reclusão, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
2
VOTO no 9736
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000291-60.2017.8.26.0630
COMARCA: Hortolândia
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Aristóteles de Alencar Sampaio
APELANTE: Jesse Gadiel de Barros
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Jesse Gadiel de
Barros, contra a r. sentença de fls. 215/218 (proferida em audiência realizada
aos 7 de agosto de 2018), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, a 7 (sete)
anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, indeferido eventual
recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência probatória. Aduz, no tocante ao reconhecimento realizado pela
vítima, não ter sido observado o artigo 226 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa, bem como a fixação
da pena-base no mínimo legal, sustentando, além disso, que, "na terceira fase,
o aumento aplicado pelo douto Juiz de Primeiro Grau, em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
3
qualificadoras, deve guardar a mesma proporção da fração da redução da
pena pela confissão" (sic). Pleiteia, ainda, o abrandamento do regime prisional
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
237/248).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 252/260), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 267/273).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 5 de maio de 2017, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante, previamente ajustado e em unidade
de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego "de arma de fogo e
de um simulacro de arma de fogo" (sic), o veículo Honda/Civic LXL, de placas
HKT-6166, pertencente à vítima Fernando Henrique Morilho Costa.
"Segundo apurado, na data dos fatos, por volta das 20h00, na
Rua Dirce de Oliveira Santos, no 280, Campo Grande, no Município de
Campinas, o indiciado e outro indivíduo não identificado, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo
Chevrolet Classic LS, cor preta, de placas FEU 4569/Campinas-SP, de
propriedade da vítima Edileuza dos Santos Silveira de Paula (cf. boletim de
ocorrência no 4776/2017, de fls. 32/33).
Na sequência, na posse do veículo roubado, dirigiram-se ao local
dos fatos, no município de Hortolândia, juntamente com um terceiro indivíduo
não identificado, onde abordaram a vítima Fernando Henrique enquanto esta
descarregava alguns produtos de seu veículo na garagem da residência de
sua genitora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
4
Assim, o indiciado e um dos indivíduos, munidos de uma arma de
fogo e de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam a
vítima, subtraindo-lhe o veículo Honda/Civic LXL, placas HKT 6166-
Hortolândia/SP.
Na sequência, deixaram o local, sendo seguidos pelo indivíduo
que conduzia o veículo Chevrolet/Classic LS, o qual ficou a todo momento em
frente ao imóvel dando guarida à ação criminosa.
Acionada, a Guarda Municipal realizou buscas, vindo a localizar o
veículo Honda/Civic LXL atolado em um gramado na via pública, abordando o
indiciado que se encontrava ao lado do automóvel, o qual rapidamente
dispensou ao solo o simulacro de arma de fogo que carregava.
O outro indivíduo que estava com o indiciado empreendeu fuga e,
na ocasião, efetuou um disparo de arma de fogo, que portava, em direção ao
solo.
A vítima Fernando Henrique reconheceu o indiciado como sendo
um dos autores do roubo do seu veículo Honda/Civic LXL" (sic - fls. 2/3).
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do crime de roubo, imputado ao
apelante, comprovada pelos auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação
da res (fls. 23/24).
Quanto à autoria do delito, a prova dos autos faz concluir pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
5
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima Fernando, sempre que ouvida, confirmou amplamente a
ocorrência do roubo por ela suportado, reconhecendo o apelante como sendo
um de seus algozes. Na fase policial, declarou que, na data dos fatos, "por
volta das 20h30min, chegou à residência de sua genitora para carregar o seu
veículo Honda/Civic com doces que seriam levados para a festa de aniversário
de um sobrinho; a vítima estacionou seu veículo de ré, momento em que um
veículo GM/Classic parou em frente à residência e dois indivíduos desceram e
entraram na garagem, anunciando um roubo, sendo que os dois indivíduos
portavam arma de fogo e um terceiro indivíduo permaneceu no interior do
veículo GM/Classic; que, após a subtração do veículo da vítima, os dois
indivíduos adentraram o veículo e tomaram rumo ignorado, sendo que o
veículo GM/Classic saiu atrás dando cobertura aos criminosos; que, ato
contínuo, a vítima ligou para a Polícia no 190 e informou acerca dos fatos,
porém logo em seguida foi informado de que seu veículo havia sido localizado
pela Guarda Municipal; que, então, o declarante se dirigiu até o local, onde
reconheceu seu veículo e posteriormente se dirigiu até este plantão policial
para as providências de polícia judiciária pertinentes; que a vítima reconhece,
sem sombra de dúvidas, o indiciado Jessé como um dos indivíduos que
praticou o roubo do seu veículo" (sic). Em juízo, ratificou as declarações
prestadas anteriormente e voltou a reconhecer o apelante como sendo um de
seus algozes.
O guarda civil municipal Edson Rodrigues, na fase policial, relatou
que "estava em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de farda
Ivanildo, quando foram informados, via rádio pelo Controle da Guarda
Municipal, que havia ocorrido o roubo de um veículo Honda/Civic, placas
HKT-6166, cor prata, pelo bairro Jd. do Bosque, nesta cidade; que, então, se
digiram até o trevo que liga a Avenida Emancipação ao Bairro Terras de Santo
Antônio, conhecido como rota de fuga de veículo subtraídos nesta cidade; que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
6
bem próximo ao referido local, visualizaram o veículo Honda/Civic atolado no
gramado ao lado da via; que, então, realizaram a abordagem do indiciado
Jessé, que estava ao lado do veículo; que Jessé arremessou um simulacro
que portava ao solo, momento em que um outro indivíduo saiu de dentro do
veículo Honda/Civic em desabalada carreira e efetuou um disparo de arma de
fogo, provavelmente acidental, haja vista que não foi em direção aos guardas
municipais; que, então, o GM Ivanildo efetuou quatro disparos de advertência
em direção ao solo, porém o referido indivíduo continuou correndo, tomando
rumo ignorado; que neste momento o indiciado Jessé tentou se evadir do
local, porém foi capturado logo em seguida pelos guardas municipais; que,
indagado acerca do que fazia com o veículo Honda/Civic, o indiciado disse que
somente iria comprar as rodas de tal veículo; que, então, foi feito contato como
proprietário do veículo Honda/Civic, a vítima Fernando Henrique, e o mesmo
informou que seu automóvel havia sido produto de roubo momentos antes,
sendo que a vítima informou que foi abordado por dois indivíduos, sendo que
um deles era o indiciado Jessé, e que havia um terceiro indivíduo dando
cobertura à ação criminosa num veículo GM/Classic; informa, ainda, o
depoente que estava na posse do indiciado Jessé um telefone celular, o qual
pertence à vítima Edileusa, proprietária do GM/Classic, que foi subtraído na
cidade de Campinas nesta data; que as vítima reconheceram Jessé como um
dos autores do roubo que lhes vitimaram" (sic). Em juízo, ratificou o
depoimento prestado anteriormente.
No mesmo sentido foram os depoimentos do guarda civil
municipal Ivanildo de Souza, nas duas fases da persecução penal.
Evanilde Gonçalves, tia de Jessé, arrolada pela defesa de tal
apelante e ouvida exclusivamente em juízo, não presenciou os
acontecimentos descritos na denúncia e, por isso, nada de relevante trouxe
para a elucidação dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
7
O apelante, silente em solo policial, em juízo admitiu a prática do
roubo suportado pela vítima, negando, contudo, o emprego de arma de fogo
durante a empreitada criminosa. Alegou ter utilizado um simulacro de arma de
fogo para o cometimento do delito, juntamente com um comparsa. Negou ter
havido qualquer disparo de arma de fogo durante a abordagem realizada pelos
guardas civis municipais.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar o apelante pela prática do crime de roubo que lhe foi imputado.
É que a vítima, sempre que ouvida, não apenas narrou os fatos
de maneira coerente e detalhada, como também procedeu ao reconhecimento
do apelante, indicando-o como sendo um dos roubadores.
As palavras da vítima, como é cediço, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente
acusar o apelante.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
8
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
E, em relação à alegada inobservância do disposto no artigo 226
do Código de Processo Penal, ainda que tal providência não tenha sido
adotada, não se pode olvidar de que a lei não exige que sejam colocadas com
o suspeito, indiciado ou réu, pessoas parecidas com ele, mas apenas
recomenda que assim seja feito, tanto quanto possível.
Aliás, nesse sentido é a orientação jurisprudencial majoritária, que
entende prescindível a observância das recomendações previstas no artigo
226 do Código de Processo Penal, não acarretando a nulidade do ato a
inobservância, portanto.
Sobre o tema, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A regra de que, para o reconhecimento do réu, ele deveria ser
colocado ao lado de outras pessoas com as quais tenha
semelhança deve ser seguida, quando possível, ou seja, não é
obrigatória, sendo certo que a sua inobservância geraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
9
apenas nulidade relativa, reconhecível apenas se demonstrado
prejuízo. Precedentes” (HC 43989/SP- Relator Ministro Gilson
Dipp - Quinta Turma - Data do Julgamento 06/12/2005 - Data
da Publicação/Fonte DJ 19.12.2005, p. 450).
No mais, o reconhecimento pessoal em juízo, efetuado pela
vítima, torna a questão irrelevante.
Aliados às declarações da vítima, têm-se, ainda, os depoimentos
dos guardas civis municipais Edson e Ivanildo, ouvidos em ambas as fases da
persecução penal, que prenderam o apelante em flagrante logo após a prática
do crime de roubo, enquanto tentava desvencilhar o veículo subtraído, que
havia "atolado no gramado ao lado da via" (sic) pública.
Conquanto não tenham presenciado a ação criminosa, os
guardas civis municipais asseveraram acerca do seguro reconhecimento
realizado pela vítima, assim que visualizou o apelante.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os guardas civis municipais tivessem motivo para
falsamente
incriminar
o apelante, merecendo os depoimentos total
credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
10
Querer fazer crer, a defesa, que os depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Ademais, tem-se reiteradamente decidido que, em crimes de
roubo, aquele que se encontra na posse de bem de origem ilícita tem o ônus
de justificá-la satisfatoriamente, o que, como visto, não ocorreu no caso em
apreço.
Neste sentido, confira-se:
“Ademais, os policiais que atuaram na prisão
Fabiano
Macchia Rezende e Onar Santana esclareceram que o réu foi
surpreendido conduzindo o veículo roubado e que Lucas
ocupava o banco do passageiro. Eles tentaram empreender
fuga a pé, mas foram alcançados e abordados. Conduzidos à
delegacia de polícia, a vítima os reconheceu como dois dos
autores do roubo.
Por outro lado, o réu não conseguiu justificar a posse lícita do
veículo, poucas horas após o roubo.
Se a prova indica, com a segurança necessária, que o apelante
foi um dos autores da subtração, é inviável a absolvição”
(TJSP, Apelação no 0012196-22.2018.8.26.0050, 2a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
11
Direito Criminal, Rel. Des. Francisco Orlando, j. 12/11/18).
Além disso, o próprio apelante admitiu, em juízo, a subtração do
veículo pertencente à vítima, o que se harmoniza com o restante do acervo
probatório colacionado aos autos, sob o pálio do contraditório e da ampla
defesa.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, as firmes declarações da vítima e os reconhecimentos por
ela realizados, tanto em solo policial quanto em juízo, aliados aos depoimentos
dos guardas civis municipais, nas duas fases da persecução penal, e à
confissão parcial do apelante, em juízo, tornam inquestionável a
responsabilidade de Jesse no que diz respeito ao cometimento do crime de
roubo, de modo que a condenação era o desfecho natural da causa.
Noutro giro, não há falar em reconhecimento da forma tentada do
delito de roubo, pois para a consumação de tal crime basta a inversão da
posse da res, ainda que por curto espaço de tempo, como no caso em
comento, em que o apelante foi preso em poder do veículo da vítima, após o
automóvel ter sido conduzido pelos criminosos para área geográfica diversa
do local em que se deu a subtração do bem.
Assim tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. MOMENTO CONSUMATIVO.
INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. Segundo a
jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça, o crime
de roubo se consuma no momento em que o agente se torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
12
possuidor da res subtraída, pouco importando que a posse seja
ou não mansa e pacífica. Assim, é prescindível que a res saia
da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave
ameaça ou a violência (precedentes do STJ e do STF).” (AgRg.
no REsp. no 1.490.926/RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe 23/2/15).
Nesse sentido, aliás, é o teor da Súmula 582 do Superior Tribunal
de Justiça (“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”).
A causa de aumento do concurso de agentes foi adequadamente
reconhecida ante as palavras seguras e insuspeitas da vítima, que, se bastam
para condenar, devem, com maior razão, ser suficientes para a comprovação
das causas de aumento. O apelante, como por ele próprio admitido em juízo,
atuou mancomunado com ao menos um outro comparsa, não havendo, assim,
dúvida do concurso de agentes.
Sobre a causa especial de aumento de pena, por ter havido
emprego de arma de fogo para a prática do delito, ante a sólidas e coesas
declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal, o reconhecimento
se impõe, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma, conforme farto
entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
13
PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA
VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 279/STJ. I - O
entendimento pacificado da Terceira Seção deste eg. Tribunal
Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e
perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde
que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais
como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas,
como é o caso dos autos. (Precedentes). II - O recurso especial
não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir
o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula
07/STJ e Súmula 279/STF). Agravo regimental desprovido”
(STJ, HC no 214.644/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
01/09/2015).
Nessa conformidade, por suficiente a prova dos autos, mantém-
se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, há reparo a
fazer, porquanto, no primeiro momento, a pena foi excessivamente fixada em
1/2 (metade) acima do mínimo legal, considerando o douto magistrado
sentenciante "o elevado valor do bem objeto da subtração (um veículo com
valor superior a R$ 30.000,00)" (sic). Todavia, embora essa circunstância deva
ser valorada negativamente, a exasperação se mostrou excessiva, pelo que a
pena-base fica estabelecida em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. No
segundo momento, em razão da atenuante da confissão reconhecida pelo
douto Juízo a quo, a reprimenda foi reduzida em 1/12 (um doze avos), fração
que fica mantida, porquanto sequer era o caso, a rigor, de se reconhecer a
circunstância atenuante da confissão (já que o apelante, ao negar o emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
14
da arma de fogo durante a empreitada criminosa, acabou por refutar parcela
da imputação), mas, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, fica, de todo
modo, preservado o reconhecimento da circunstância atenuante em questão.
No terceiro momento, em virtude das causas de aumento (concurso de
agentes e emprego de arma de fogo), incidiu adequado aumento de 3/8 (três
oitavos), conforme entendimento que prevalece inclusive nessa C. Câmara,
pelo que a pena é tornada definitiva em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 17
(dezessete) dias de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária é mantida em 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Cumpre ressaltar que a atenuante da confissão sequer deveria ter
sido reconhecida na espécie, porquanto meramente parcial, tendo o apelante
negado parcela da imputação veiculada na denúncia ao alegar que não foi
empregada qualquer arma de fogo durante a empreitada criminosa, com o que
não demonstrou o sincero arrependimento necessário, a rigor, para o
adequado reconhecimento do favor legal.
A propósito:
“A confissão só pode ser reconhecida como atenuante
obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se
prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária,
inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal”
(RJDTACRIM 31/84).

No que tange ao aumento de 3/8 (três oitavos) imposto no
terceiro momento da dosimetria, salienta-se, uma vez mais, que se encontra
de acordo com o entendimento desta C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
15
A propósito:
“Destaque-se que tal entendimento decorre não apenas do
número de majorantes, mas sim do raciocínio de que, quanto
mais circunstâncias qualificadoras previstas na lei incidirem no
caso, maior será também a gravidade da conduta do agente, o
que impõe aumento de forma escalonada dentro dos
patamares mínimo e máximo definidos pela lei, para garantir a
correta individualização da pena, pois não seria justo punir de
forma idêntica agentes de periculosidades diversas.” (Apelação
no 0071612-91.2013.8.26.0050, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j.
28.05.2015).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena do apelante,
mantém-se o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é
perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim,
a periculosidade concreta do apelante, em perpetrar grave crime, em concurso
de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com abordagem da vítima
no interior de veículo automotor, reclama punição mais severa e efetiva.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000291-60.2017.8.26.0630 -Voto no 9736
16
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente
no
caso”
(TJSP,
Apelação
no
0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Des. Pinheiro Franco, j.
4/8/16).
Tratando-se de crime praticado mediante violência, não há falar
em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo
44, inciso I, do Código Penal), sendo certo que o quantum da sanção corporal
imposta acaba por igualmente obstar a substituição por reprimendas
alternativas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao apelante Jessé
para 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator